Tribunal: TJDFT
Processo: 0726635-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726635-07.2020.8.07.0001 RECORRENTE: NEIVA MANAUT RAYMUNDO RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL SUSCITADA PELA RÉ FUNCEF REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. RECÁLCULO DO SALDAMENTO PARA FINS DE PAGAMENTO DE FUTURA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTRATO DE TRABALHO EM CURSO. PARCELA RECONHECIDA NA JUSTIÇA TRABALHISTA. REGULAR RECOLHIMENTO DA PARCELA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MERA SIMULAÇÃO DE CÁLCULO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR ACOLHIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. JULGAMENTO DE MÉRITO DO APELO PREJUDICADO. 1. No que tange à legitimidade do patrocinador para figurar no polo passivo da presente demanda, o REsp n. 1370191, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, definiu (Tema 936): “I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem no âmbito da matéria afetada as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador”. 2. Na hipótese, apesar de a Caixa Econômica Federal – CEF informar que “manifesta interesse no feito, haja vista que na qualidade de patrocinadora da FUNCEF” (petição de ID 30391671), não se divisa qualquer reflexo sobre eventuais interesses da Caixa Econômica Federal, para o deslocamento da competência. Isso porque, em se tratando de demanda de natureza cível entre a autora e a FUNCEF, não há que se falar em litisconsórcio passivo entre a ré e a Caixa Econômica Federal, devendo ser rejeitada a preliminar de competência da Justiça Federal para o processamento do feito, porquanto não formulado nenhum pedido contra a empresa pública. Preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual suscitada pela ré Funcef rejeitada. 3. A legitimidade passiva da FUNCEF decorre da sua condição de responsável pelo pagamento dos benefícios de previdência complementar, além de ter, entre as suas atribuições, a gestão do Plano de Proventos e Pensões – PMPP, ao qual a autora é filiada. 4. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade da prestação jurisdicional para a obtenção do bem da vida, assim como pela adequação da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo. 5. O processo, contudo, deve ser extinto sem resolução de mérito, se inexiste interesse de agir. O contrato de trabalho está vigente e, portanto, não recebe complementação de aposentadoria, inexistindo certeza que venha a receber. É inadmissível pedido condicionado a evento futuro e incerto que ensejaria inadmissível sentença condicional, inteligência do parágrafo único do art. 492 do CPC. 6. Acrescente-se que a CEF tem recolhido as contribuições à Funcef, conforme determinado na sentença trabalhista e não há prova de recusa dos referidos recolhimentos pela requerida. Diante de tal quadro, constata-se que a Funcef não recusou a inclusão da referida parcela, mas apenas simulou o cálculo do futuro benefício, consignando a possibilidade de realização prévia de recomposição de reserva matemática. Ademais, não se verifica pretensão de eventual recomposição de reserva matemática, a qual, se presente, deveria ser dirigida à entidade patrocinadora (CEF) que deu causa a não incidência do custeio no salário de contribuição à época própria e, consequentemente, inviabilizou o investimento, em tempo oportuno, da diferença desses recursos, pela não consideração de parcelas, agora reconhecidas como de natureza salarial. 7. Segundo o § 3o do art. 292 do CPC, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pela autora. Na presente demanda, o proveito econômico buscado pela autora é a repercussão da gratificação denominada Quebra de Caixa no plano de previdência complementar, de modo que o valor da causa deve corresponder às 12 (doze) parcelas, com base no art. 292, § 2o, do CPC, levando-se em consideração a prestação anual, por se tratar de obrigação por tempo indeterminado. Desse modo, a correção do valor da causa para R$18.780,00 (dezoito mil setecentos e oitenta reais) levada a efeito pelo Douto magistrado merece manutenção. 8. Preliminar de ausência de interesse de agir acolhida de ofício. Sentença cassada. Extinção do feito sem resolução de mérito. Julgamento de mérito do apelo prejudicado. A recorrente aponta violação aos artigos 11, 305 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e que as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 305 do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1982130/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 30/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 11 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, II, § 1°, VI, 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp 1889987/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/2/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441/A, e indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024